Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1014142-27.2016.811.0041 - PJE
RECORRENTE: CLARICE DA SILVA DAGUANO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLARICE DA SIILVA DAGUANO, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 7586544):
“APELAÇÃO — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO. A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Recurso não provido. (TJMT - Apelação Cível no 1014142-27.2016.811.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo aresto proferido no ID. 11767494.
Recurso tempestivo (ID. 36395962).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões (ID. 46659462).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF, bem como vislumbra-se que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII